Tribunal: TJBA
Processo: 8001345-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001345-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SAÚDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: JOHN CARLOS ARAÚJO SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS BARBOSA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO 1º GRAU.
COMPROMETIMENTO DE RENDA EM PATAMAR SUPERIOR A 70%. INJURIDICIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
MENSALIDADE ASSOCIATIVA. NÃO INCLUSÃO NOS DESCONTOS.
REQUISITOS DO ARTE. 300 DO CPC.
PRESENÇA.
CONCESSÃO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA ANTES DA AUDIÊNCIA DO ART. 104-A DO CDC.
POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÓRIO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PREJUDICADO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8001345-73.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar
prejudicado o agravo interno
e
NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.